Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809132-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO NETO ALVES MARTINS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELO JUÍZO
A
QUO NO SENTIDO DE SER EFETUADA A BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAR O ALUGUEL DE VEÍCULO E SER SUSPENSO O CONTRATO DE SUA LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal
inaudita altera parte
, interposto por JOÃO NETO ALVES MARTINS

visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia (Id. 2368586 – págs. 1/2) que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, processo nº
0003408-06.2019.8.14.0054
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu parcialmente o pleito liminar, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, recebo a inicial por preencher os requisitos legais e deixo de designar audiência de conciliação e mediação, em razão da natureza do direito material posto em juízo, o qual não admite transação.

Determino a notificação dos requeridos para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. A notificação dos requeridos deve ser pessoal, devendo o segundo requerido ser citado através da central de mandados.

Por fim, acolho parcialmente os pedidos da inicial para conceder liminarmente as seguintes ordens:

a) a busca e apreensão dos autos do processo licitatório destinado a contratar o aluguel do veículo L200 TRITON, cor VERMELHA, placa QES 9214, a fim de se analisar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames da lei respectiva;

b) a suspensão do contrato de locação do referido veículo

São João do Araguaia/PA, 13 de setembro de 2019

Luciano Mendes Scaliza

Juiz de Direito”.

Em suas razões (Id nº 2368567, págs. 1/11),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, ausência de prova da conduta ilícita, pois em nenhum momento se constata a violação ao artigo 37 da Constituição Federal, vez que no caso foram respeitados plenamente os princípios da Administração Pública.

Fala que a decisão guerreada deve ser reformada, isto porque a suspensão do contrato de locação inviabiliza os trabalhos realizados pelo gestor e seu gabinete.

Alega que o contrato de locação de veículo segue o determinado pela Lei 8.666/93.

Defende a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do recurso, a imediata concessão de efeito suspensivo nos moldes do artigo 1.019, I, do CPC/2015 e, no mérito, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2457748 – págs. 1/4).

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (Id. 2561109 – págs. 1/10).

O Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certificado no id. 2742437 – pág. 1, fazendo-o em relação ao recurso de agravo interno (Id. 3288080 – págs. 1/14), quando refutou as razões recursais e, pugnou, ao final, pelo não conhecimento do recurso.

Não conheci do recurso de agravo interno (Id. 4042494 – págs. 1/6).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
sob o Id. 4646273 - págs. 1/9, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve se ater ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, concedendo, liminarmente, a busca e apreensão dos autos do processo licitatório destinado à contratação do aluguel do veículo L200 Triton, cor vermelha, placa QES9214, com o fito de analisar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais; bem como determinou a suspensão do contrato de locação do referido automóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a
ausência de prova da conduta ilícita, pois em nenhum momento se constata a violação ao artigo 37 da Constituição Federal, defendendo que foram respeitados plenamente os princípios da Administração Pública, assim como que a suspensão do contrato de locação inviabiliza os trabalhos realizados pelo gestor e seu gabinete.

Entendo, porém, que os argumentos deduzidos pelo recorrente não merecem prosperar.

Acerca do assunto, a Constituição Federal em seu comando normativo previsto no art. 37, § 4º, dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão em determinadas soluções civis ao agente considerado ímprobo. Posteriormente, o legislador editou a Lei nº 8.429/1992, visando atender ao dispositivo constitucional para alcançar a aplicabilidade prática da referida norma de eficácia contida.

A Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, estabelece conceitos e sanções para orientar a conduta humana caracterizada como improbidade administrativa. Dessa forma, define contornos concretos para o princípio da moralidade administrativa, com base no caput do art. 37 da CF:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ... “.

A lei adveio dos anseios da população para que houvesse um combate aos desvios de verba pública, à corrupção e à má gestão administrativa. A norma classificou os atos de improbidade administrativa em três grupos: os que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); em prejuízos ao erário público (art. 10º); e que violem os princípios da administração pública (art. 11º).

Dito isso, adentrando no exame da questão trazida a reexame propriamente, quanto à alegação de ausência de conduta ilícita arguida pelo recorrente, penso que não merece prosperar, ante o que restou apurado a respeito dos fatos até momento, fazendo-se acreditar na existência da prática ilegal suscitada pelo Ministério Público, por ora, constituindo um espelho disso as declarações prestadas pelo agravante, junto a Promotoria da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do Inquérito Civil nº 000174-087/2019.

A respeito da questão, importante ressaltar o teor do disposto no inciso XII do art. 9º da Lei nº 8.429/1992, “verbis”:

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei
. (grifei)

A partir dos termos da lei, faz-se imprescindível que a questão suscitada seja melhor averiguada, posto que, por agora, são fortes as evidências de que ocorreram as irregularidades de que fala o recorrido.

Nesse sentido, imperioso reproduzir a manifestação do Ministério Público com assento neste grau:

“Segundo consta da inicial dos autos principais e conforme apurado pelo Parquet, o valor mensal do aluguel do veículo é de R$-11.200,00 (onze mil e duzentos reais), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, totalizando o montante de R$-268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).

É cediço que para a configuração do ato de improbidade que cause dano ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa - LIA) basta à existência da culpa. Para a caracterização do tipo do artigo art. 11 é que é exigido o dolo ou má-fé na conduta violadora dos princípios da Administração.

(...)

A Promotoria de São João do Araguaia informa nos autos que um mesmo veículo do alugado, zero quilômetro, custa R$-149.990,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), resultando em uma diferença a menor de, aproximadamente, R$-118.000,00 (cento e dezoito mil reais) se o Município optasse pela compra em vez da locação, o que por si só caracteriza efetivo prejuízo ao erário.

A tese de ausência de demonstração da conduta ilícita não merece guarida, pois o próprio Agravante, ao prestar esclarecimentos na Promotoria daquele Município, consoante termo de declarações (Num. 2368589 - Pág. 26) nos autos do Inquérito Civil n.º 000174-087/2019 - iniciado com base na denúncia formulada pelo Vice-Prefeito Francisco José Batista Lima -, confirmou que, quando não está na prefeitura com o veículo L200, utiliza-o em sua residência ou em sua propriedade rural, na Vila Castanhal Araras, sendo ele mesmo o responsável pela condução do veículo, apesar da locação com seguro para o motorista e para passageiro. Acrescentou, ainda, que esteve no Município de Parauapebas para visitar a sobrinha doente e deslocando-se por meio do referido automóvel, restando configurada a sua utilização para interesses pessoais e o efetivo dano ao erário.

Ressalta-se que a alegação do Agravante de ter utilizado seu veículo pessoal para realizar atividades relacionadas ao Poder Executivo não justifica a locação e utilização de automóvel pago com recursos públicos para atender aos seus interesses pessoais, tampouco o Recorrente logrou êxito em comprovar que as medidas deferidas pelo juízo a quo impedem o regular desenvolvimento das atividades relativas ao exercício do mandato, ficando adstrito a meras ilações de prejuízo.

(...)

Dessa forma o reconhecimento do uso do veículo locado às expensas do Município pelo agente público, ora Agravante, para atendimento de interesses pessoais, deve ser aquilatado como ato ímprobo.

Nesse sentido mostra-se escorreita a decisão proferida por este juízo
ad quem
, vez que ausentes o requisito de probabilidade de provimento do recurso, acrescentado ao fato de que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inverso, vigorando neste momento processual o princípio do in dubio pro societate, vez que há fortes indícios de prejuízo ao erário decorrente da locação do mencionado automóvel.”.

Assim sendo, no caso em análise, não
vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, eis que
a utilização pelo agente político do referido automóvel para satisfazer interesses pessoais às expensas do Município,
atenta contra os princípios da Administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92.

Portanto, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/04/2021